Tribunal: TJBA
Processo: 0001410-88.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001410-88.2016.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: JOSE MOURA DA CUNHA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR SER O VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN (ART. 34 DA LEF). RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS SOBRE ABANDONO DE CAUSA E MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 1.021, § 1º, E ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão de o valor da execução fiscal ser inferior ao limite de alçada de 50 ORTN, conforme previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830/1980. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão recorrida (valor de alçada para fins recursais) ou se limitou-se a reproduzir argumentos estranhos à motivação do julgado. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque diretamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, expondo os motivos pelos quais entende que o julgado deve ser modificado. 4. No caso, a decisão monocrática negou seguimento ao apelo porque o valor da causa (R$ 620,69) não atingia o teto de 50 ORTN exigido para o cabimento de apelação em execuções fiscais. 5.O agravante, contudo, dedicou suas razões a discutir a existência de movimentação útil no processo e a Súmula 240 do STJ, temas que não foram objeto da decisão monocrática recorrida. 5. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo interno, conforme determinam o artigo 1.021, § 1º, e o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: "É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente o fundamento da decisão monocrática recorrida, limitando-se a repetir teses de mérito dissociadas da razão de decidir do relator." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0001410-88.2016.8.05.0173, figurando, como Agravante, MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ, e, como Agravado, JOSÉ MOURA DA CUNHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER o Agravo de Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça